Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0728416-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Ciente da Decisão de ID no 49011461, proferida em sede de plantão judicial. Intime-se a Agravada para que se manifeste em contrarrazões. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito